Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-43.2018.8.11.0035
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000119-43.2018.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DAMER - CPF: 929.089.340-00 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ANUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de indenização securitária, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória e afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O embargante alega obscuridade, contradição e omissão quanto à aplicabilidade da teoria finalista mitigada, à obrigatoriedade do seguro de penhor rural e ao pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há omissão no enfrentamento da tese da vulnerabilidade do segurado e da incidência do CDC;
(ii) analisar se a obrigatoriedade do seguro de penhor rural impõe sua interpretação sob a ótica consumerista;
(iii) examinar se houve omissão quanto ao pedido de indenização por desvio produtivo; e
(iv) definir se o acórdão deve ser retificado para viabilizar prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. O recurso não se presta ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado afastou expressamente a aplicabilidade do CDC com base na teoria finalista mitigada e na jurisprudência consolidada do STJ, entendendo que o seguro de penhor rural configura consumo intermediário, sem relação de consumo entre as partes.

5.

A questão da obrigatoriedade do seguro de penhor rural foi analisada no acórdão, que destacou sua finalidade principal de garantir a instituição financeira, não havendo prática abusiva ou violação a normas consumeristas.

6.

O pedido de indenização por desvio produtivo foi abordado na decisão, que rejeitou a pretensão indenizatória diante da ausência de comprovação de ato ilícito ou dano moral passível de reparação.

7.

O prequestionamento não exige a menção expressa de dispositivos legais quando a matéria controvertida foi devidamente analisada na decisão recorrida.

8.

O embargante busca rediscutir questões já decididas, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida.

2.

A relação jurídica envolvendo seguro obrigatório de penhor rural não configura relação de consumo quando o bem segurado é utilizado como insumo para atividade econômica, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória na ação securitária segue o prazo anual previsto no art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, contado da ciência do sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 1º, II, "b"; Decreto-Lei nº 167/67, art. 76; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.101.572/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.09.2009.

·

STJ, AgRg no REsp 1381181/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.06.2014.

·

TJMT, N.U. 1001805-94.2018.8.11.0086, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Marcelo Damer, contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedente a ação de indenização securitária, por ele proposta.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve obscuridade e contradição, pois afirmou que o
decisum
reconheceu a prescrição com base no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, aplicando o prazo anual para demandas securitárias, mas não enfrentou adequadamente a teoria finalista mitigada, que permitiria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) diante de sua vulnerabilidade econômica.

Assevera que o acórdão incorreu, também, em omissão, eis que não analisou o impacto da obrigatoriedade do seguro de penhor rural, estabelecida no art. 76 do Decreto-Lei nº 167/67, e como isso reforça a necessidade da proteção do CDC, bem ainda, que requereu na apelação indenização por desvio produtivo, que não foi expressamente apreciado no pedido.

Diante disso, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e de consequência, a retificação do acórdão para julgar totalmente procedente a ação proposta.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 269014261, pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Marcelo Damer opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ANUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL INSTRUMENTALIZADA POR CRÉDITO RURAL. DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO BEM SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a prescrição do direito de ação quanto ao pagamento de indenização securitária referente ao roubo de um trator agrícola objeto de penhor rural, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar a aplicabilidade do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, para ações securitárias; e
(ii) verificar se o Código de Defesa do Consumidor incide na relação contratual em razão da alegada hipossuficiência do autor frente à seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, aplica-se às ações que envolvam pretensões do segurado contra o segurador, contados da ciência do fato gerador. No caso, o sinistro ocorreu em 13/07/2014 e foi comunicado à seguradora apenas em 06/03/2017, caracterizando a prescrição.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp Repetitivo nº 1.101.572/PR, confirma a aplicação do prazo prescricional de um ano tanto para o segurado quanto para o segurador.

5.

A relação contratual entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o seguro visava garantir crédito rural, configurando consumo intermediário e afastando o conceito de consumidor final, conforme a teoria finalista mitigada.

6.

O seguro de penhor rural é obrigatório nos termos do art. 76 do Decreto-Lei nº 167/67, sendo destinado prioritariamente à garantia da instituição financeira e não ao segurado, não caracterizando prática abusiva.

7.

O pedido de inversão do ônus da prova com base no CDC não se justifica, pois inexiste relação de consumo na hipótese.

8.

A sentença recorrida fundamentou adequadamente a extinção da pretensão pela prescrição e afastou os argumentos de má-fé da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, aplica-se às ações que envolvam pretensões do segurado contra o segurador, contados da ciência do fato gerador.

2.

A relação jurídica que envolva seguro obrigatório de penhor rural não configura relação de consumo quando o bem segurado é utilizado como insumo para atividade econômica, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 1º, II, "b"; Decreto-Lei nº 167/67, art. 76; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.101.572/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.09.2009.

·

STJ, AgRg no REsp 1381181/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.06.2014.

·

TJMT, N.U. 1001805-94.2018.8.11.0086, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.03.2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu,
o embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e omissão no acórdão recorrido, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de enfrentamento da tese da vulnerabilidade do segurado e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual; (ii) omissão quanto à obrigatoriedade do seguro de penhor rural e suas implicações na interpretação contratual; (iii) omissão no exame do pedido de indenização por danos morais; e (iv) necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais suscitados.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante, sendo certo que o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada as teses jurídicas suscitadas, não havendo lacuna que justifique a oposição dos presentes embargos.

Vejamos:

O embargante sustenta a existência de contradição na aplicação do prazo prescricional, alegando que a relação jurídica deveria ser analisada sob a ótica consumerista, o que afastaria o prazo anual previsto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil.

O acórdão, no entanto, foi claro e coerente ao afastar a aplicação do CDC, baseando-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“A relação contratual entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o seguro visava garantir crédito rural, configurando consumo intermediário e afastando o conceito de consumidor final, conforme a teoria finalista mitigada.” (REsp nº 1.101.572/PR).

Além disso, a decisão expressamente consignou que o prazo prescricional de um ano deve ser computado a partir da ciência do sinistro, nos seguintes termos:

“O sinistro ocorreu em 13/07/2014, tendo sido comunicado à seguradora apenas em 06/03/2017, o que caracteriza a prescrição da pretensão indenizatória, conforme o artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil e o entendimento consolidado pelo STJ.”

Portanto, inexiste qualquer obscuridade ou contradição no julgado, uma vez que a tese do embargante foi expressamente apreciada e afastada, com base em fundamentos jurídicos claros e na jurisprudência consolidada.

O embargante sustenta, ainda, que a decisão embargada teria sido omissa ao não considerar a aplicação da teoria finalista mitigada para enquadrá-lo como consumidor vulnerável, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que tal questão foi devidamente enfrentada no acórdão, que afastou expressamente a incidência do CDC ao reconhecer que a relação contratual tem natureza de seguro vinculado a crédito rural, sendo classificada como consumo intermediário, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O conceito de consumidor, na acepção do CDC, exige a figura do destinatário final. Se o bem segurado for utilizado como insumo para atividade econômica, há consumo intermediário, afastando-se a incidência da legislação consumerista.”

Ademais, o julgado expressamente considerou a inexistência de hipossuficiência jurídica e técnica, afastando a inversão do ônus da prova, conforme se extrai do seguinte trecho:

"A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) fica afastada, uma vez que a condição de consumidor final só se configura quando o indivíduo ou empresa se encontra na extremidade da cadeia de consumo."

Portanto, não há omissão, pois a tese foi expressamente apreciada e rejeitada pelo acórdão.

Quanto à obrigatoriedade do Seguro e sua destinação, o embargante argumenta que o acórdão não analisou os impactos da obrigatoriedade do seguro de penhor rural, previsto no artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67, e sua destinação primordial à instituição financeira.

Contudo, a decisão impugnada tratou expressamente da questão, ressaltando que a contratação decorre de imposição legal e que o benefício do seguro é prioritariamente da instituição financeira, não configurando prática abusiva. No ponto, restou consignado:

"Nos termos do art. 76 do Decreto-Lei nº 167/67, vigente à época dos fatos, era obrigatória a contratação de seguro para os bens dados em garantia nas cédulas de crédito rural, sendo o benefício prioritário da instituição financeira. Dessa forma, a contratação decorre de exigência legal, não se tratando de prática abusiva ou venda casada." (Acórdão embargado, fl. X)

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a fundamentação da decisão suficientemente clara e coerente.

No que concerne aos danos morais

O recorrente sustenta que o acórdão não teria enfrentado a tese de indenização por danos morais decorrentes do indeferimento administrativo do pedido securitário, fundamentado na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Mais uma vez, verifica-se que o acórdão foi expresso ao rejeitar o pedido indenizatório, consignando a inexistência de ato ilícito ou de abalo moral passível de reparação, conforme se depreende do seguinte trecho:

"A ausência de comprovação de comunicação tempestiva do sinistro impossibilita qualquer acolhimento do pleito indenizatório, seja sob a ótica da legislação comum ou do Código de Defesa do Consumidor."

Assim, a tese foi analisada e rejeitada com fundamentação expressa, não cabendo a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Com efeito, o que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no recurso, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025